Tribunal: TJDFT
Processo: 0706048-26.2023.8.07.0011
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-11-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0706048-26.2023.8.07.0011 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: IRACI CAETANO DE SOUZA LEMES, THALYSSON KENNEDY LEMES MAGALHAES RECORRIDO: NU PAGAMENTOS S.A., DANIEL FERNANDES LEITE DECISÃO Vistos, etc. As partes apresentaram acordo e este preenche os requisitos legais para sua homologação. DIANTE DO EXPOSTO, resolvo o mérito nos termos do inciso III, "b", do artigo 487 do Código de Processo Civil e homologo o acordo ID 65924803, para que surta seus jurídicos e legais efeitos, recomendando que cumpram todas as suas disposições. Tendo em vista a expressa renúncia ao prazo recursal, certifique-se de imediato o trânsito em julgado, dê-se baixa e remetam-se os autos a Vara de origem. Sem custas e honorários advocatícios. I. Brasília/DF, 5 de novembro de 2024. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito